Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750011-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66539041) da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718514-82.2023.8.07.0001 – id 215999683) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para afastar a alegação de nulidade por falta de apresentação de planilha completa, por ausência de prejuízo, bem como reconhecendo a possibilidade de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos no cumprimento de sentença e determinando a exclusão de juros de mora sobre o valor das astreintes. Alega que houve prejuízo, pois a ausência da planilha de cálculo completa inviabilizou o contraditório, notadamente no valor de honorários de sucumbência, os quais foram apresentados considerando o valor das astreintes. Apresenta excesso de execução à título de honorários de R$ 2.807,91. Sustenta que não é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no cumprimento de sentença. Defende que as astreintes foram objeto de cobrança em cumprimento de sentença provisório, sendo extinto pelo cumprimento da obrigação, configurando bis in idem. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois somente após a remessa dos autos à Contadoria e posterior manifestação das partes, será apurado eventual excesso de execução e/ou homologados os cálculos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator